Tribunal: TJDFT
Processo: 0711412-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711412-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: LEILA ALVES DA COSTA OLIVEIRA DESPACHO Intime-se Leila Alves da Costa Oliveira para apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator